Tribunal: TJBA
Processo: 8012306-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012306-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILENO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: BRASILIA MARIA FONSECA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão
que
rejeitou os embargos opostos pelo agravante, mantendo a decisão que determinou a complementação do recolhimento das custas relativas à reconvenção

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
questão semântica contida na

Lei Estadual 12.373/11
,
que define a dimensão e a forma de recolhimento das custas relativas à reconvenção.

III. Razões de decidir

3.

N
a Bahia, a Lei Estadual 12.373/11 estabelece valor fixo para a taxa judiciária referente à reconvenção.
A mencionada lei prevê em suas notas explicativas constantes da Tabela I, acerca da Cobrança de taxas, especificamente em seu item 25, que o pagamento da taxa relativa à reconvenção será feito com base no item XV.
O
ato XV não se refere exclusivamente a procedimentos sem valor. Note que a legislação usa a conjunção
OU
, mencionando os
demais processos
. Como sabido, a lei não contém expressões inúteis, e esta conjunção inserida se mostra de forma intencional para expressar a alternativa hipotética incidente.

IV. Dispositivo

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012306-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
GILENO COSTA FILHO
e Agravado
s
,
BRASILIA MARIA FONSECA BOMFIM
e
HPN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por MAIORIA de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA